Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701783-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26309147). Recurso já julgado (Doc. Num. 25998223). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravado (Doc. Num. 26309147). Transitado em julgado o acórdão, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador